Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-10.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO PERÍODO DEPURADOR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006), em continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, por ter transitado reiteradas vezes dentro da área de exclusão fixada judicialmente em favor de sua ex-companheira, aproximando-se da residência da vítima, em violação às medidas protetivas que lhe impunham distância mínima e proibição de contato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado configura o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e dolo na conduta; (iii) verificar a correção do reconhecimento da continuidade delitiva; e (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena, sobretudo quanto ao reconhecimento da reincidência, regime inicial de cumprimento e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tutela a autoridade das decisões judiciais que impõem medidas protetivas de urgência, assegurando a efetividade da proteção conferida à vítima no contexto de violência doméstica e familiar.
4. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, registros de ocorrência policial, decisões judiciais que deferiram as medidas protetivas, relatórios de monitoração eletrônica e demais elementos produzidos na instrução processual.
5. A autoria encontra suporte no conjunto probatório, especialmente no depoimento coerente e harmônico do policial militar responsável pela abordagem, que confirmou a presença do réu dentro da área de exclusão fixada judicialmente.
6. A ciência inequívoca do acusado acerca das medidas protetivas, formalmente comunicadas em audiência de custódia, demonstra o dolo de descumprir a ordem judicial, sendo irrelevante a ausência de contato direto com a vítima.
7. O crime do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, consuma-se com o descumprimento consciente da ordem judicial, prescindindo de especial fim de agir ou da efetiva presença da vítima no local protegido.
8. Cada violação da medida protetiva configura infração penal autônoma, razão pela qual é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, quando demonstrada a reiteração das condutas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.
9. A agravante da reincidência não subsiste, quando, entre a data da extinção da pena anterior e a prática do novo delito transcorre período superior a cinco anos, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.
10. Afastada a reincidência e fixada a pena em patamar não superior a quatro anos, mostra-se adequado o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da ausência de violência ou grave ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o e 24-A; Código Penal, artigos 33, § 2o, “c”, e § 3o, 44, 59, 64, inciso I, e 71, caput; Lei de Execução Penal, artigo 152, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2076701, 0711833-10.2025.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 11.12.2025, DJe 16.12.2025.